Tribunal: TJMT
Processo: 1005996-67.2025.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005996-67.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M. B. R. - CPF: 105.489.771-94 (APELADO), ANA FLAVIA TELES DE OLIVEIRA - CPF: 043.183.681-73 (ADVOGADO), F. B. R. - CPF: 121.559.391-08 (APELADO), GABRIELLE CRISTINA BECKER RAUBER - CPF: 080.439.669-82 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLE CRISTINA BECKER RAUBER - CPF: 080.439.669-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
companhia aérea
contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por menores impúberes, em razão de cancelamento de voo com atraso de aproximadamente 8 horas, ausência de assistência material adequada e intercorrências agravadas pela condição de saúde de um dos autores, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.417 do STF; (
ii
) estabelecer se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura hipótese de exclusão de responsabilidade da companhia aérea; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral e se o valor da indenização deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a suspensão do processo, pois o caso não se enquadra no Tema 1.417 do STF, uma vez que a manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, admitindo a aplicação da técnica do
distinguishing
.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se a relação de consumo e atraindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Considera-se que a manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

Verifica-se falha na prestação do serviço diante do cancelamento do voo, atraso significativo e ausência de comprovação de assistência material adequada aos passageiros.

Afirma-se que o dano moral não é presumido pelo mero atraso, mas se configura no caso concreto diante das circunstâncias específicas, como demora excessiva, falta de suporte e situação de vulnerabilidade dos passageiros.

Mantém-se o valor da indenização fixado, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O cancelamento ou atraso de voo gera dano moral quando demonstradas circunstâncias agravantes, como demora excessiva e ausência de assistência material adequada.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14, § 3º; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª
Turma
, j. 13/11/2018, DJe 21/11/2018.

R E L A T Ó R I O

TAM LINHAS
AÉREAS S/A X
MURILO BECKER E OUTRO (s)
, representado
s
po
r

sua
genitor
a

GEBRIELLE CRISTINA BECKER RAUBER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por MURILO BECKER RAUBER e FELIPE BECKER RAUBER, menores impúberes representados por sua genitora GABRIELLE CRISTINA BECKER RAUBER.

A sentença
julgou procedente o pedido
inicial
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, já englobando a correção monetária. Determinou, ainda, a retificação do polo passivo para constar TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Por consequência
, condenou a companhia aérea ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da determinação de sobrestamento nacional pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
(Tema 1.417).

No mérito, defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de responsabilidade em razão de caso fortuito/força maior decorrente de manutenção não programada da aeronave, a ausência de pressupostos à caracterização da responsabilidade civil por danos morais e, subsidiariamente, a necessidade de minoração do valor da indenização fixada.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
351349359
.

A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou desinteresse
.
(ID.
361670854
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DA
SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.417 DO STF)

Eminentes pares:

Como dito, a
apelante requer a suspensão do processo em razão da determinação de sobrestamento nacional pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no âmbito do Tema 1.417 de repercussão geral, que discute a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor nos casos de atrasos, cancelamentos ou alterações de voo decorrentes de caso fortuito ou força maior.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O Tema 1.417 do STF trata especificamente da aplicação do CBA ou do CDC em casos de atrasos, cancelamentos ou alterações de voo decorrentes de caso fortuito externo ou força maior. No caso em análise, o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção não programada da aeronave, situação que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Assim, não se aplica ao presente caso a determinação de sobrestamento, pois a hipótese dos autos não se enquadra na controvérsia objeto do Tema 1.417, sendo cabível a aplicação da técnica do
distinguishing
, conforme corretamente apontado pelo juízo de origem.

Logo,
R
EJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Na hipótese
,

o
s
requerente
s
representado
s
por su
a
genitor
a
, ajuiz
aram
ação de
indenização por danos morais
,
narrando que
contrataram serviço de transporte aéreo da ré para o trecho Sinop/MT a Recife/PE, com conexão em Guarulhos/SP, para o dia 23/03/2025. Contudo, houve cancelamento do voo de conexão, resultando em atraso de aproximadamente 8 horas na chegada ao destino, além de ausência de assistência material adequada, separação do grupo familiar durante a reacomodação e agravamento da situação pela condição de um dos autores, bebê de 9 meses que se encontrava doente.

Com essa narrativa, postul
aram
pela condenação da requerida à indenização pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa, a requerida alegou que o atraso decorreu de necessária manutenção não programada da aeronave, configurando caso fortuito ou força maior, excludente de sua responsabilidade.

A sentença julgou o pedido procedente conforme relatório alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

O caso em análise configura típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, VIII, do referido diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

A responsabilidade da companhia aérea, como fornecedora de serviços, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

O cancelamento do voo é fato incontroverso nos autos, não tendo sido refutado pela apelante. A empresa limitou-se a alegar que agiu em conformidade com a legislação aeronáutica vigente e que cumpriu a Resolução 400/2016 da ANAC, sem, contudo, comprovar qualquer excludente de responsabilidade.

É pacífico na jurisprudência que problemas técnicos na aeronave, necessidade de manutenção não programada ou limitações da tripulação constituem fortuito interno, ou seja,
são riscos inerentes à própria atividade empresarial, não eximindo a companhia aérea de sua responsabilidade.

Por outro lado, embora o mero cancelamento ou atraso de voo não faça presumir o dano moral, fato é que o prejuízo restou configurado devido à excessiva demora para o voo remarcado pela ré, associada à ausência da prestação de assistência material aos requerentes, o que, diga-se de passagem, apesar de alegada, não restou devidamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

“[...]
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;

iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
[...]

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
21/11/2018)

Reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais
)

para cada autor
,
ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à reformatio in pejus.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026